Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 182454104, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0700254-84.2019.8.07.0004, proposta em face de ELIANDRO RODRIGUES TORRES (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 55217212), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial apresentada em face de inadimplência da parte agravada, contudo, apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução. Alega que lançou mão de todas as medidas ordinárias cabíveis, para fins de satisfação do crédito perseguido, não logrando êxito em tais investidas e que, dentro dessa perspectiva, sopesando o fato do esgotamento das tentativas de constrição de bens, formulou pedido de busca patrimonial do agravado/executado no sistema SNIPER. Argumenta que o Juízo a quo, ao apreciar a pretensão deduzida, adotou a compreensão de que, à míngua de elementos capazes de demonstrar a efetiva possibilidade de êxito da medida, não se afiguraria razoável o deferimento da consulta postulada, indeferindo o pleito formulado. Defende que não merecem prosperar as alegações de que o sistema ainda não possui regularização para seu emprego nos processos, de que se trataria de quebra de sigilo por ordem judicial ou, ainda, de que seria útil para processos judiciais de crimes financeiros complexos, eis que já consta no próprio site no CNJ informações de como o mesmo pode ser utilizado e tem utilidade para pesquisas em processos de execuções. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja reformada a decisão combatida para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. Preparo (ID 55217218). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.